Tribunal: TJES
Processo: 5004223-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004223-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA e outros
AGRAVADO: NAIRA MACHADO AMARAL
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. REMOÇÃO
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A modificação
ex officio
da localização do Servidor Público não prescinde da análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade, não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço.

II.
“
O ato da Administração Pública de remoção de servidor ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
” (STJ. AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

III.

In casu
, o ato atacado na origem encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram à sua prática, nota-se que, na parte alusiva especificamente à transferência da Recorrida, a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram à sua materialização.

IV.
Na espécie, o Recorrente não logrou êxito em infirmar a tese da Recorrida quanto à ausência de motivação do ato atacado, não colacionando nenhum outro documento que evidenciasse que a Portaria de Remoção
Ex Officio
fora produzida com amparo em prévios fundamentos idôneos a ponto de alicerça a validade do questionado ato.

V.
“
Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes
” (STJ - RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

VI.
“
O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração. (...) A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória - ES,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA

(Processo nº 5013607-55.2022.8.08.0024)
, impetrado por
NAIRA MACHADO AMARAL
,

cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim consignou: “
DEFIRO
a medida liminar postulada, suspendendo os efeitos da Portaria 295-S, de 23/03/2022, publicada em 24 de março de 2022, e, por conseguinte, DETERMINO que Administração Pública restabeleça a lotação da Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVV III
”.

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que:
(I)
“distintamente do que aduziu o d. magistrado, o ato administrativo proferido, cujo motivo é o interesse público, possui motivação idônea
”;
(II)
“
todos os requisitos de existência e validade do ato administrativo foram devidamente observados e cumpridos quando da edição da Portaria nº 295-S, que determinou a remoção ex officio da agravada para a PSMAII (Penitenciária de Segurança Máxima II), “por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais DIRAGESP
” ...
visto que privilegia a segurança e o bom convívio entre os internos e servidores da unidade prisional, bem como, por consequência, de toda a sociedade capixaba
.” (grifo original);
(III)
“
Ademais, a remoção da agravada, além de melhor atender o interesse público, deu-se em perfeito arrimo com o procedimento previsto na Lei Complementar Estadual nº 46/94
”;
(IV)
“
Não bastassem os argumentos acima desenvolvidos, insta salientar que A DECISÃO QUANTO A LOTAÇÃO DA SERVIDORA TENHA SIDO TOMADA EM CONJUNTO COM A PRÓPRIA AGRAVADA, OU SEJA, CONSENSUALMENTE, conforme se vê do trecho abaixo destacado (CI/SEJUS/CPVV/PEVVIII/ADMNº079/2022)
”; e
(V)
“
a transferência da agravante teve por motivo o fato de a servidora demonstrar-se insubordinada e indisciplinada, ocasionando, inclusive sérios problemas aos chefes de equipe responsáveis por fiscalizar a execução dos trabalhos
”.

Pleiteia, portanto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao Recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID Nº
2784349
, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

"DECISÃO

(...)

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer à colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“
(...)

Depreende-se da petição inicial a manifestação de inconformismo da Impetrante em relação à alteração da sua localização da Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVV III para a Penitenciária de Segurança Máxima II - PSMAII, levada a efeito por meio da Portaria n. 295-S, de 23 de março de 2022, publicada em 24 de março de 2022 (Id. 13850723), sem a devida motivação.

Nesse passo, compulsando a inicial verifico a plausibilidade do direito substancial invocado para fins de concessão da liminar. Explico.

Dos documentos acostados, consta cópia da aludida Portaria (Id. 13850723), dela se depreendendo que houve modificação da lotação da Impetrante com base no seguinte motivo:

“
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL
, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 01, Inciso II, da Delegação de Competências publicada em 01/02/2019, resolve:

[...]

LOCALIZAR
, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais – DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de sua publicação.

[...]

NAIRA MACHADO AMARAL – NF. 2766965 - PSMAII.”

A alteração na lotação de servidor público constitui ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, que pode remanejar os componentes do seu quadro funcional com base nos critérios de conveniência e oportunidade,
desde que o faça mediante devida motivação, que não se revele abusiva ou indiscriminada, sob pena de caracterização de desvio de finalidade
.

Analisando a Portaria N. 295-S, o que observo, à primeira vista, é que nela são indicados diversos artigos da norma regulamentadora, mas
sem a especificação do motivo concreto pelo qual a Impetrante foi lotada em outra unidade de trabalho
.

Assim, entendo que, apesar de a Administração Pública gozar de discricionariedade na localização de seus servidores e de poder alterar a lotação deles de ofício, ao fazê-lo, deve apresentar as razões que justificam a mudança, conferindo transparência a seus atos e possibilitando o controle deles.

O entendimento do e. TJES é nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETORA PENITENCIÁRIA. LOCALIZAÇÃO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE DISCRICIONARIEDADE PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE SUA LEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Poder Público possui discricionariedade quanto à organização e lotação de seu quadro de funcionários, podendo, de acordo com critérios de conveniência remanejar seu pessoal, lotando-os em locais que mais tenham necessidade de servidor. Ocorre que, mesmo que a Administração possa fazê-lo de ofício, há necessidade que este ato seja motivado, não só para possibilitar seu controle pelo Judiciário, mas para verificar a sua legalidade diante do ordenamento jurídico em geral, sem, com isto, imiscuir-se nas questões de mérito propriamente ditas, concernentes à conveniência e oportunidade, as quais devem ser confiadas apenas a Administração. 2.
Ato discricionário não significa arbítrio da Administração, que deve observar, em qualquer circunstância, a estrita legalidade e os princípios constitucionalmente assegurados na formação dos atos administrativos
. 3.
Não obstante se reconheça a discricionariedade da Administração na localização de seus servidores, bem como a possibilidade de modificação da lotação ex officio, o ato de localização deve ser precedido de motivação idônea, de modo a conferir a transparência necessária e possibilitar o seu controle pelos administrados.
4.
A teor do ato decisório impugnado, verifico que a Portaria nº 289 - S, de 22 de fevereiro de 2018 (fl. 21) não possui motivação idônea, uma vez que fundamenta a nova localização apenas no interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais, com base no art. 52, do Decreto n. 3.987 - R de 21 de junho de 2016
. 5. Ordem concedida. Prejudicado os Embargos de Declaração.
(TJES; MS 0007231-55.2018.8.08.0000; Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desig. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 12/09/2018; DJES 18/09/2018)

Por não haver indicação, na Portaria n. 295-S, de qualquer outro motivo além do interesse da Administração Pública, penso,
prima facie
, falta-lhe motivação, o que evidencia a relevância da fundamentação apresentada.

Nesse passo,

DEFIRO
a medida liminar postulada, suspendendo os efeitos da Portaria 295-S, de 23/03/2022, publicada em 24 de março de 2022, e, por conseguinte, DETERMINO que Administração Pública restabeleça a lotação da Impetrante na Penitenciária Estadual de Vila Velha III – PEVV III
.

Notifique-se
a Autoridade Coatora para prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.

Dê-se ciência
deste
mandamus
ao órgão de representação judicial do Estado do Espírito Santo, consoante art. 7º, inciso II, da Lei n. 12.016/2009.

Após,
ao Ministério Público
, para oferecimento de parecer, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 12,
caput
, da Lei n. 12.016/2009.

Serve a presente como mandado/ofício
.

Intimem-se
as partes sobre esta decisão.

Diligencie-se.”

Com efeito, nos termos da fundamentação contida no
decisum
objurgado e também pontuado na minuta recursal, o ato de localização do Servidor Público é questão afeta ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo imperioso observar, não obstante, que a modificação
ex officio
não impede a análise das peculiaridades que envolvem a própria prática do ato, razão pela qual se revela indispensável a sua motivação, sob pena de invalidade, não bastando, inclusive, a mera indicação da norma legal para justificar eventual necessidade de serviço
.

A propósito, é firme o posicionamento da doutrina a respeito do tema, senão vejamos:

“O dever de motivar e as consequências de sua violação:

(...)
41.
Sem embargo, (...) em se tratando de atos vinculados (nos quais, portanto, já está predefinida na lei, perante situação objetivamente identificável, a única providência qualificada como hábil e necessária para atendimento do interesse público), o que mais importa é haver ocorrido o motivo perante o qual o comportamento era obrigatório, passando para segundo plano a questão da motivação.

(...)
Entretanto, se se tratar de ato praticado no exercício de competência discricionária, salvo alguma hipótese excepcional, há de se entender que o ato não motivado está irremissivelmente maculado de vício e deve ser fulminado por inválido, já que a Administração poderia, ao depois, ante o risco de invalidação dele, inventar algum motivo, ‘fabricar’ razões lógicas para justificá-lo a alegar que as tomou em consideração quando da prática do ato
.” (grifamos)

No mesmo sentido perfilha a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, bem como, deste
Egrégio Tribunal de Justiça
, a teor dos seguintes arestos,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EXPRESSA DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o ato da Administração Pública de remoção de servidor ex officio, em que pese ser discricionário, exige motivação expressa, não bastando a mera necessidade de serviço a justificar a validade do ato
. III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Agravo Interno improvido”.

(
STJ
. AgInt no RMS 52.794/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017)

“EMENTA
: APELAÇÃO CÍVIL AÇÃO ANULATÓRIA REMOÇÃO EX OFFICIO DE SERVIDOR ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO ILEGALIDADE ATO ADMINISTRATIVO NULO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1
.
A modificação na lotação de servidor público constitui ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, que pode remanejar os componentes do seu quadro funcional com base nos critérios de conveniência e oportunidade, desde que o faça mediante devida motivação, que não se revele abusiva ou indiscriminada, sob pena de caracterização de desvio de finalidade
. 2. No caso em apreço, a municipalidade não logrou êxito em comprovar a existência de justo motivo para a modificação da lotação do autor/apelado, o que denota a ilegalidade da movimentação do servidor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, Apelação nº 0001099-25.2013.8.08.0010, Relator Des. Subst. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

“
EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - REMOÇÃO DE OFICIO - AGENTE PENITENCIÁRIO - INTERESSE PÚBLICO - REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É certo que a modificação na lotação de servidor público é ato administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração, visto que o mesmo não é dotado do atributo da inamovibilidade.
2. Todavia, deve-se ter em mente que a validade do ato que promove tal alteração está condicionada à existência de motivação, capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir arbitrariedades
.
3. Nesse contexto, a mera afirmação de que a remoção ocorreu por necessidade de serviço, sem declinar no que consistiria tal necessidade, se revela inadequada, porquanto, frisa-se, não basta indicar a norma legal em que se fundamenta o ato (pressuposto de direito), como feito pela Administração. Torna-se necessário, nesse viés, que nela se contenham os elementos indispensáveis para o controle da legalidade do ato, já que é através da motivação que se verifica se este decorre da vontade pessoal e arbitrária da autoridade administrativa, bem como se observou a regra da proporcionalidade e da adequação entre os meios e os fins
. 4. Segurança concedida”. (
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100160002687, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016)

Na hipótese dos autos, o ato administrativo
sub examen
que ensejou a modificação da localização do Impetrante ostenta o seguinte teor,
in

verbis
:

“
PORTARIA N.º 295-S, de 23 de Março de 2022

O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL
, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 01, Inciso II, da Delegação de Competências publicada em 01/02/2019, resolve:

Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor público da administração direta do Poder Executivo será lotado na Secretaria de Estado responsável pela administração de pessoal, onde ficarão centralizados todos os cargos, ressalvados os casos previstos em lei;

Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar nº 46/94, expõe os critérios adotados pela Administração Pública nos atos inerentes a localização dos servidores;

Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art. 3º sobre a localização dos servidores como “local geográfico a ser designado pelo órgão de alocação onde o servidor desempenhará suas atividades”.

LOCALIZAR
, os servidores abaixo, por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação do processo de distribuição do quadro de pessoal nos Estabelecimentos Penais, a contar de sua publicação.

DENIS DE SOUZA PERAZIO - NF. 3230520 - GELOG;

NAIRA MACHADO AMARAL - NF. 2766965 - PSMA II
.

ALESSANDRO FERREIRA DE SOUZA

SUBSECRETÁRIO PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL
”

Nota-se, bem é de ver, que tal com fundamentado pelo Juízo
a quo
, o Ato Administrativo encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram a sua prática, percebe-se que, na parte alusiva especificamente à transferência da Recorrida, a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram a sua materialização.

Embora haja a indicação de normas legais que fundamentaram o ato impugnado, inexiste, por sua vez, expressa motivação a respeito da real necessidade que teria deflagrado a vergastada distribuição do quadro de Agentes Penitenciários capaz de permitir o seu controle, de forma a impedir eventuais arbitrariedades.

Neste sentido, já se posicionou este
Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
na análise de caso idêntico,
in

verbis
:

“
EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE SERVIDOR DE OFÍCIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 A discricionariedade do ato não pode ser confundida com arbitrariedade, devendo ser devidamente motivado, em razões prévias ou concomitante a sua prática, sob pena de ilegalidade. Em se tratando de remanejamento de servidores com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração, a motivação do ato ganha destaque diante da necessidade de controlar eventual desvio de finalidade.

2 O ato impugnado limitou-se a mencionar que a nova localização da ora impetrante estava embasada no art. 35, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, sem demonstrar o atendimento aos critérios previstos no § 2º do referido dispositivo legal
.

3
Segurança concedida.”

(
TJES
, Classe: Mandado de Segurança, 100180050757, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 11/02/2019)

Diante do exposto, ausente a motivação necessária para remoção da Recorrida, inexiste motivos para suspender os efeitos do
decisum
que reconheceu a presença de indícios de nulidade do referido Ato, sendo oportuno consignar, na esteira do que reiteradamente pontificado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes
” (
STJ
- RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021).

Registre-se, por oportuno e relevante, que não se ignora a existência de precedentes que admitem a possibilidade de motivação
a posteriori
do ato. Entretanto, associado ao fato de que são julgados desprovidos de eficácia vinculante, esta
Relatoria perfilha da orientação jurisprudencial que não admite a validade da posterior motivação do ato, conforme se extrai de recente precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO EX OFFICIO DE POLICIAL MILITAR. SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DE MOTIVAÇÃO POSTERIOR, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS DO SERVIDOR E DO ADMINISTRADO EM GERAL. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Rememorando brevemente o histórico da causa, LEONARDO FERREIRA DE MENESES DOS SANTOS (ora agravado), Policial Militar do ESTADO DO PIAUÍ (agravante), impetrou Mandado de Segurança contra ato do Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, no qual impugna sua remoção ex officio da cidade de Teresina/PI para Bom Jesus/PI.

2.
A Corte local concedeu a segurança, anulando o ato questionado, por entender que este não foi motivado a tempo, pois a motivação da remoção somente foi apresentada após a prática do ato administrativo (fls. 207/217).

3.
O princípio da motivação regula a condução dos atos administrativos que negam, limitam ou afetam direitos e interesses do administrado. É certo que o ato administrativo, para que seja válido, deve observar, entre outros, o princípio da impessoalidade, da licitude e da publicidade. Estes três pilares do Direito Administrativo fundem-se na chamada motivação dos atos administrativos, que é o conjunto das razões fáticas ou jurídicas determinantes da expedição do ato.

4.
O motivo do ato administrativo é pressuposto de fato e de direito, servindo-lhe de fundamento objetivo. Não se confunde, contudo, com a motivação, que é o dever de exposição dos motivos, a demonstração de que os pressupostos de fato e de direito realmente existiram no caso concreto. A motivação, nos atos administrativos, é obrigatória e irrecusável, não existindo, neste ponto, discricionariedade alguma por parte da Administração.

5.

A referida motivação deve ser apresentada anteriormente ou concomitante à prática do ato administrativo, pois, caso se permita a motivação posterior, dar-se-ia ensejo para que se fabriquem, se forjem ou se criem motivações para burlar eventual impugnação ao ato. Não se deve admitir como legítima, portanto, a prática imotivada de um ato que, ao ser contestado na via judicial ou administrativa, faça com que o gestor construa algum motivo que dê ensejo à validade do ato administrativo
.

6.

Não se harmoniza com o princípio republicano e democrático que rege o ordenamento jurídico brasileiro atribuir à Administração o livre alvedrio para agir ao seu exclusivo talante, sem levar em conta as necessárias correlações subjetivas com os indivíduos e os cidadãos; o controle de legalidade, no Estado Democrático de Direito, não se exaure na simples e linear observância de formas e formulários, devendo focar a sua energia sobre os motivos e sobre a motivação dos atos administrativos
.

7.

No presente caso, como constatou o Tribunal de origem, a motivação do ato impugnado foi apresentada apenas após sua prática (fls. 209) - o que, na linha dos argumentos acima colacionados, não pode ser considerado lícito
.

8.
Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1108757/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)

Sobreleva acentuar, ademais, que o Recorrente não logrou êxito em infirmar a plausibilidade da tese de ausência de motivação do ato atacado na origem, notadamente porque não colacionou nenhum outro documento que evidenciasse que tal Portaria fora produzida com amparo em prévios fundamentos idôneos a ponto de alicerçar a validade do questionado ato de remoção da Recorrida.

Destaco que não passou despercebido que a
motivação trazida à superfície no presente Recurso
, se existentes, legitimaria a remoção
ex-officio
da Servidora, contudo, não poderão ser neste momento analisados, porquanto foram produzidos em 17/05/2022 e 18/05/2022 (id nº 2617634), ou seja,
cerca de 02 (dois) meses após a Portaria nº 295-S, de 23 de Março de 2022
.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)"

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos, eis que devidamente fundamentado que
o ato atacado na origem encontra-se efetivamente desprovido de motivação suficiente a amparar sua validade, pois, a despeito de terem sido explicitadas algumas considerações que levaram à sua prática, nota-se que, na parte alusiva especificamente à transferência da Recorrida, a motivação constou apenas como sendo por interesse da Diretoria e Administração Geral dos Estabelecimentos Penais - DIRAGESP, não havendo a objetiva e concreta individualização das razões que conduziram à sua materialização, de sorte que o
Recorrente não logrou êxito em infirmar a tese da Recorrida quanto à ausência de motivação do ato atacado, não colacionando nenhum outro documento que evidenciasse que a Portaria de Remoção
Ex Officio
fora produzida com amparo em prévios fundamentos idôneos a ponto de alicerça a validade do questionado ato,
impondo-se negar provimento ao Recurso
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.